Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-15.2024.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001875-15.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VENDA À ORDEM. NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO FUNDADO EM PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3 e a inexistência de crédito tributário, determinando o levantamento do depósito judicial e condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o lançamento fiscal consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3 se fundamentou em elementos concretos suficientes para a constituição válida do crédito tributário, ou se se baseou em presunções administrativas quanto à ocorrência de operação de venda à ordem sem a emissão da documentação fiscal exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O lançamento fiscal deve observar o disposto no art. 142 do CTN, exigindo a verificação da ocorrência do fato gerador e a correta identificação da infração, sendo inadmissível sua constituição com base exclusiva em presunções extraídas do cruzamento de documentos fiscais.

4.
A fiscalização foi realizada em posto fiscal localizado na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, antes do ingresso da mercadoria no Estado de destino, sem retenção de carga ou flagrante de entrega em local diverso.

5.
A existência de nota fiscal de transferência e de documentos fiscais referentes a posterior venda futura não comprova, por si só, que houve entrega direta ao destinatário final, sendo insuficiente para configurar a infração tributária alegada.

6.
A prova apresentada não demonstrou de forma segura e objetiva a prática da operação de venda à ordem sem a documentação exigida, não se podendo presumir a ocorrência do fato gerador da multa aplicada.

7.
Constatada a ausência de elementos concretos que amparem o lançamento tributário, correta a sentença ao reconhecer sua nulidade e a inexistência do crédito fiscal correspondente.

8.
Verificado o não provimento do recurso, é cabível a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 112 e 142; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0008997-90.2013.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3, bem como reconhecer a inexistência do crédito tributário no valor de R$ 25.419,15, confirmando a tutela de urgência e determinando o levantamento do depósito judicial em favor da parte autora, além de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que não houve lançamento baseado em presunção, mas sim em prova documental eletrônica obtida a partir do cruzamento de dados fiscais no momento da fiscalização.

Afirma que a autuação não se fundou em entrega de mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal, mas na constatação de que a operação realizada era de venda à ordem, sem a emissão da nota fiscal exigida para acompanhar o transporte da mercadoria.

Defende que a utilização de nota fiscal de transferência tornou o documento inidôneo para a operação efetivamente realizada, configurando infração prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei n. 7.098/98.

Sustenta, ainda, que a prova documental é suficiente para caracterizar a infração, sendo desnecessário o flagrante físico da entrega da mercadoria, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito e inverter o ônus sucumbencial.

(Id
337909390
).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria controvertida e se encontra devidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos.

Afirma que o lançamento fiscal se baseou em mera presunção acerca do trajeto da mercadoria, sem a demonstração concreta da ocorrência de operação de venda à ordem ou de entrega direta ao destinatário final, ressaltando que houve a emissão dos documentos fiscais exigidos para a operação, nos termos do art. 182, § 3º, do RICMS/MT,
motivo pelo qual defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.
(Id
337909392
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3 foi regularmente lavrado ou se o lançamento da multa nele consubstanciada decorreu de presunção insuficiente acerca da ocorrência de operação de venda à ordem, sem a emissão da documentação fiscal exigida.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou ação anulatória de débito fiscal, objetivando a anulação do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3, ao argumento de que o lançamento padece de vício formal, por inexistir flagrante de entrega da mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal, bem como por ausência de elementos concretos que comprovem a prática da infração imputada. Sustenta, ainda, haver contradição e dúvida quanto à capitulação do ilícito apontado pela fiscalização, a atrair a aplicação do art. 112 do CTN, além de impugnar os índices de correção monetária e juros adotados pela Fazenda Estadual e o termo inicial de sua incidência sobre a multa punitiva.

Para embasar a pretensão, a autora instruiu a petição inicial com cópia do
TAD
n. 1153893-3, do TFT-e e da decisão administrativa proferida no Pedido de Revisão de Lançamento, bem como com os documentos fiscais apresentados à fiscalização, consistentes no DANFE da Nota Fiscal n. 32841, no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) n. 4645, no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (
MDFe
) n. 4249, no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) n. 4671 e na Nota Fiscal n. 8954, além dos demais documentos extraídos do sistema eletrônico da Secretaria de Fazenda.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade do lançamento tributário, sustentando que a fiscalização constatou, a partir do cruzamento de dados eletrônicos, que a operação efetivamente realizada era de venda à ordem, o que exigiria a emissão de nota fiscal específica de remessa por conta e ordem de terceiros. Alegou
que a utilização de nota fiscal de transferência teria tornado o documento inidôneo para acobertar o transporte da mercadoria, configurando infração prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e a inexistência do crédito tributário, ao fundamento de que o lançamento fiscal se baseou em mera presunção acerca do trajeto da mercadoria, sem a demonstração concreta da ocorrência do fato gerador da multa aplicada.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a infração não decorreu de presunção, mas de prova documental eletrônica suficiente para demonstrar que a operação era, desde a origem, uma venda à ordem, sendo desnecessário o flagrante físico da entrega da mercadoria em local diverso.

Sobre o assunto,
considera-se que o ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação anulatória de débito fiscal, incumbe ao autor apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a presunção de
legitimidade do lançamento tributário, demonstrando a inexistência de relação jurídico-tributária apta a amparar a cobrança realizada pela Fazenda Pública.

Somente após o cumprimento desse encargo probatório inicial é que se transfere ao ente fazendário o dever de comprovar a correção do lançamento e a regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem.

No caso concreto, a parte autora alegou que o lançamento fiscal padece de vício formal, porquanto não houve flagrante de descarregamento ou entrega da mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal, tampouco descrição concreta das circunstâncias da suposta infração, destacando que a fiscalização ocorreu em posto fiscal situado na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o que afastaria a constatação da entrega ao destinatário final.

Com efeito, a fiscalização ocorreu em posto fiscal situado na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, momento em que a mercadoria ainda não havia ingressado no Estado do Rio Grande do Sul, local de
destino final
da operação. Não houve retenção da carga, tampouco constatação material de entrega em local diverso do indicado nos documentos fiscais apresentados.

A conclusão administrativa de que a mercadoria seguiria diretamente à destinatária final decorreu, essencialmente, da existência de
documentos eletrônicos que indicavam a posterior venda da mercadoria pela filial situada em São Paulo/SP.

Todavia, a coexistência de nota fiscal de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e de documentos fiscais relativos à venda futura não é suficiente, por si só, para comprovar que o trajeto físico da mercadoria ocorreu de forma diversa daquela declarada.

Conforme esclarecido na sentença, a dinâmica dos fatos revela que
a empresa autora emitiu nota fiscal de transferência e o respectivo documento auxiliar de transporte, consignando que a mercadoria teria como destino inicial a filial situada no Estado de São Paulo, para, posteriormente, ser encaminhada à destinatária final no município de Santa Rosa/RS.
E
,
d
urante o transporte, o veículo foi abordado em posto fiscal localizado na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ocasião em que o agente fiscal, ao analisar a documentação apresentada e consultar os sistemas eletrônicos, identificou a existência de outros documentos fiscais relativos à venda da mercadoria à empresa destinatária final
, e, a
partir desse cruzamento de informações, a fiscalização concluiu tratar-se de operação triangular, entendendo que
a mercadoria não transitaria
pelo estabelecimento intermediário, mas seguiria diretamente ao adquirente final, razão pela qual procedeu à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, por suposta inobservância do art. 182 do RICMS/MT.

Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário exige a verificação da ocorrência do fato gerador e a correta identificação da infração
:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Não se admite, portanto, a constituição de crédito tributário fundada exclusivamente em presunções, especialmente quando ausentes outros elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva prática da conduta infracional.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS POSTERIORES AOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...) O
lançamento fiscal não pode se fundamentar exclusivamente em presunções de irregularidade, devendo observar o princípio da verdade material, conforme previsto no art. 142 do CTN. A ausência de prova concreta de circulação interna das mercadorias invalida a cobrança.
(...). (TJMT
0008997-90.2013.8.11.0015,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
6
.
2025
).

Ainda que a legislação do ICMS discipline a operação de venda à ordem, a imposição da penalidade dela decorrente pressupõe a demonstração segura de que essa foi, efetivamente, a operação realizada no caso concreto, não se admitindo a constituição do crédito tributário fundada apenas em inferências administrativas extraídas do cruzamento de documentos fiscais.

A mera coexistência de nota fiscal de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e de documentos relativos à posterior venda da mercadoria a terceiro, desacompanhada de outros elementos objetivos que indiquem a efetiva entrega direta ao destinatário final ou o desvio do itinerário declarado, é insuficiente para comprovar a ocorrência da infração, sobretudo quando inexistente flagrante ou constatação material da irregularidade.

Dessa forma, constatado que o ente fazendário não logrou demonstrar, de forma segura e objetiva, a ocorrência do fato gerador da multa aplicada, limitando-se a inferir a prática de operação de venda à ordem a partir de presunções extraídas do cruzamento de documentos fiscais, sem a comprovação de que a mercadoria efetivamente deixou de transitar pelo estabelecimento intermediário indicado, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e a inexistência do crédito tributário, impondo-se a sua manutenção.

Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix
Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026